Tribunal: STF
Processo: ARE 1437711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. FISCAL DE TRIBUTOS. MUNICÍPIO DE RESENDE. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. ARTIGOS 37, XIV, e 39, §7º, DA CRFB. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Servidora municipal, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos, pretende a incorporação da gratificação de produtividade fiscal, instituída e regulamentada pelas Leis Municipais nº 1.693/90, 2.140/99 e 2.289/01. Este último diploma traz, nos artigos 2º e 3º, os critérios de atribuição de pontos, para a percepção da verba. Natureza pro labore faciendo evidenciada. 2. O artigo 5º da mesma Lei nº 2.289/01, ao dispor sobre a incorporação do valor ao vencimento-base, estabeleceu regra que parece não se harmonizar com os artigos 37, XIV e 39, § 7º, da Constituição da República. 3. A inconstitucionalidade do referido dispositivo foi arguida e declarada incidentalmente pelo Eg. Órgão Especial desta Corte (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0006186-69.2018.8.19.0045 - Relator: Des. REINALDO PINTO ALBERTO Filho, OE – SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ÓRGÃO ESPECIAL - julgamento: 12/07/2021). O fundamento adotado foi, justamente, o reconhecimento do caráter transitório da verba, não incluída, por isso mesmo, na garantia da irredutibilidade. Do julgamento unânime, extrai-se, ainda, a conclusão de que o entendimento é a única forma de compatibilizar a lei questionada com a Constituição. 4. Vinculação dos Órgãos Fracionários, por força do artigo 103 do Regimento Interno do TJRJ. 5. Considerado que a gratificação não ostenta natureza vencimental, correta a sentença de improcedência, a qual se mantém integralmente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXVI; 7º, VI e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 563965 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 41), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 12/08/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente